Tribunal: TJES
Processo: 5018762-73.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito; Isenção
Data de julgamento: 2022-08-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018762-73.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUO DE PREV E ASSIST DOS SERVIDORES DO MUN VIT IPAMV e outros (3)
RECORRIDO: ROSILEIA DE OLIVEIRA PINTO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018762-73.2021.8.08.0024

RECTE.: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECDO.: ROSILEIA DE OLIVEIRA PINTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAÚJO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PATOLOGIA GRAVE. ISENÇÃO DO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. DOENÇA COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese da parte autora: Alega a requerente ser professora da educação básica, sendo aposentada por invalidez em 01/01/2020. Informa, em síntese, que no processo de concessão não constou a isenção de desconto do Imposto de Renda (Lei nº 7.713/88). Assim, busca com a presente demanda seja declarado o direito à isenção de pagamento do Imposto de Renda, com devolução dos valores descontados, além de danos morais. Não apresentou contrarrazões, conforme id. 15521086. 2. Tese da parte requerida: Informa que a autora não comprova a patologia “cegueira”, destacando ainda ser ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda. Em sede recursal, reitera o reconhecimento da ilegitimidade e busca a improcedência dos pedidos iniciais. 3. Sentença: “Ante o exposto, REJEITO a preliminar e JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para reconhecer o direito da autora a gozar da isenção do IRRF a partir da sua aposentadoria e para condenar o requerido MUNICÍPIO DE VITÓRIA a restituir a autora ROSILEIA DE OLIVEIRA PINTO os valores referentes ao imposto de renda retido na fonte, a contar da competência 01/2020 até a competência 12/2020 e 09/2021, acrescidos de juros de mora a contar do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 188 do STJ e atualização monetária a partir do efetivo prejuízo, na forma da Súmula 162 do STJ, pelos índices definidos no Tema 810 do STF”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pelo recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-os apenas no efeito devolutivo. No que se refere à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Município de Vitória, vejo por bem afastá-la, considerando que “a jurisprudência também é assente no sentido de que os municípios e os estados têm legitimidade passiva para figurar nas ações propostas por servidores públicos municipais e estaduais a fim de reconhecer o direito à isenção ou à repetição do indébito de imposto de renda retido na fonte” (STJ, AgRg no REsp nº 1480438/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ 30/10/2014). No mérito, a r. sentença deve ser mantida na íntegra. O próprio órgão previdenciário já autorizou, em 01/01/2020, a aposentadoria por invalidez da autora, conforme Portaria nº 409/2019 (id. 8985360), o que é inclusive atestado em defesa. Vale registrar que a mesma foi enquadrada na hipótese do art. 6º, XIV da Lei nº 7.713/88, sendo típico caso de cegueira. Deixo consignado, ainda, ser desnecessário qualquer tipo de laudo oficial para concessão de benefício pleiteado, considerando a livre convicção motivada com base nas provas dos autos, sendo que neste caso em específico, não vejo qualquer sombra de dúvidas para não acolher o pedido inicial (vide, a título exemplificativo, STJ, REsp nº 1416147/RN). Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto pelo recorrente e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais. Honorários indevidos, ante a não apresentação de contrarrazões. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.